Tribunal: TJSP
Processo: 2279599-09.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PENHORA DE ATIVOS. Levantamento condicionado à prestação de caução. Descabimento. Cumprimento de sentença definitiva. Mandado expedido independentemente de garantia. Decisão reformada. Recurso provido.
PENHORA. Expedição de mandado para constrição de matéria prima e bens produzidos pela devedora. Possibilidade. Inaplicabilidade do artigo 833, inciso V, do CPC.

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PENHORA DE ATIVOS. Levantamento condicionado à prestação de caução. Descabimento. Cumprimento de sentença definitiva. Mandado expedido independentemente de garantia. Decisão reformada. Recurso provido.
PENHORA. Expedição de mandado para constrição de matéria prima e bens produzidos pela devedora. Possibilidade. Inaplicabilidade do artigo 833, inciso V, do CPC. Impenhorabilidade excepcional que se destina a assegurar a continuidade da atividade do empresário individual e de micro e pequenas empresas. Ausência de comprovação de enquadramento da devedora em tais situações. Decisão reformada.
RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280215
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2279599-09.2019.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é agravante
CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS METALICOS DO ESPIRITO SANTO
LTDA., é agravado MIKRO METAIS COMERCIAL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E EDUARDO SIQUEIRA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 23182
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2279599-09.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO - FORO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
- 7a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: FERNANDO DE OLIVEIRA DOMINGUES LADEIRA
AGRAVANTE: CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS METALICOS DO
ESPIRITO SANTO LTDA.
AGRAVADO: MIKRO METAIS COMERCIAL LTDA
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PENHORA DE ATIVOS. Levantamento condicionado à prestação de
caução. Descabimento. Cumprimento de sentença definitiva. Mandado expedido independentemente de garantia. Decisão
reformada. Recurso provido.
PENHORA. Expedição de mandado para constrição de matéria prima
e bens produzidos pela devedora. Possibilidade. Inaplicabilidade do
artigo 833, inciso V, do CPC. Impenhorabilidade excepcional que se
destina a assegurar a continuidade da atividade do empresário
individual e de micro e pequenas empresas. Ausência de
comprovação de enquadramento da devedora em tais situações.
Decisão reformada.
RECURSO PROVIDO.
RELATÓRIO
Agravo de instrumento contra respeitável decisão (fls. 97/98 dos autos
originários), de embargos rejeitados (fls. 107/109 dos autos originários), que, entre outras
providências, condicionou o levantamento do montante penhorado de conta bancária da
agravada à prévia prestação de caução pela agravante e indeferiu a expedição de
mandado para a realização de penhora portas a dentro (fls. 84 dos autos originários).
Sustenta a agravante que matéria prima e produtos manufaturados pela
executada não são impenhoráveis, pois não estão incluídos no inciso V do artigo 833 do
CPC. Afirma que, de todo modo, tal dispositivo não se aplica à agravada, que é
sociedade limitada. Acrescenta que o pedido de levantamento imediato do montante
bloqueado na conta da agravada deve ser deferido, pois o cumprimento de sentença é
definitivo. Pugna pela antecipação da tutela recursal e, ao final, pela reforma da decisão
agravada.
Efeito ativo indeferido (fls. 94).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso tempestivo e preparado.
Intimada, a agravada não ofertou contraminuta (fls. 157/158).
VOTO
O recurso comporta provimento.
Cuida-se de procedimento de cumprimento da sentença (fls. 301/305 dos
autos principais), que condenou a agravada ao pagamento de R$. 263.437,50, corrigidos
monetariamente e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês desde a data do
vencimento, bem como de custas, despesas processuais e de honorários advocatícios
sucumbenciais, estes, inicialmente, fixados inicialmente em 10% do valor atualizado da
condenação, e, posteriormente, majorados para 12%, da mesma base de cálculo, em
virtude da confirmação do julgamento em sede recursal.
A decisão recorrida, além de indeferir o pedido da agravada, de
desbloqueio de montante constrito em suas contas bancárias (R$. 62.426,14),
condicionou o levantamento da quantia pela agravante à observância do disposto no
artigo 520, inciso IV, do CPC, tendo rejeitado o requerimento de expedição de mandado
para penhora de matéria prima e produtos acabados mantidos pela devedora em sua
sede, por entender que tais bens são impenhoráveis, nos termos do artigo 833, inciso V,
do diploma processual.
Com efeito, a hipótese não é de observância do inciso IV, do artigo 833 do
CPC1, pois a sentença exequenda se tornou definitiva com o trânsito em julgado do
AREsp n. 1.560.218-SP, certificado naqueles autos pelo Superior Tribunal de Justiça em
7.10.2019.
Logo, impõe-se a expedição de mandado de levantamento em favor do
agravante independentemente de caução ou qualquer outra forma de garantia do juízo.
1 Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo
será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime:
[...]
IV - o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou
alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado,
dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E, de fato, não há que se falar em impenhorabilidade da matéria prima e
dos produtos fabricados pela agravada e por ela mantidos em sua sede.
Dispõe o artigo 833, inciso V, do Código de Processo Civil de 2015 que
“são impenhoráveis: [...] os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os
instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do
executado”.
Tal impenhorabilidade, registre-se, é de natureza excepcional, pois sua
finalidade é resguardar os bens utilizados como ferramentas de trabalho das pessoas
físicas, assim como de microempresários e empresas de pequeno porte.
E, como bem ressaltado nas razões recursais, a agravada é uma
sociedade empresária limitada, que tem por objeto social o comércio, a indústria e a
importação de metais e sucatas não ferrosos em geral (fls. 6), não se enquadrando no
conceito de microempresário e empresa de pequeno porte.
Nesse sentido, confiram-se os precedentes desta Corte:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Cobrança. Fase de cumprimento
de sentença. Decisão que deferiu o pedido de penhora sobre veículos da
executada. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. REJEIÇÃO.
Impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso V, do CPC de 2015,
que se destina à proteção dos bens utilizados pela pessoa física no
exercício de sua profissão, podendo ser estendida às microempresas
e empresas de pequeno porte, se demonstrada a imprescindibilidade
dos bens ao exercício da atividade empresarial da pessoa jurídica.
Situação não comprovada nos autos. Exequente que não pode ser
compelido a aceitar proposta de acordo, notadamente envolvendo quantia
que não é suficiente sequer para cobrir os encargos moratórios. Decisão
mantida. RECURSO NÃO PROVIDO."
(Agravo de Instrumento no 2025779-93.2018.8.26.0000; Rel. DAISE
FAJARDO NOGUEIRA JACOT; Órgão julgador: 27a Câmara de Direito
Privado; j. 5.6.2018).
"AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO DE EXECUÇÃO
VEÍCULO
PENHORADO - IMPENHORABILIDADE
PESSOA JURÍDICA

IMPRESCINDIBILIDADE PARA O EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES
COMERCIAIS I - Reconhecido que a jurisprudência deste E. TJSP
tem estendido o benefício da impenhorabilidade às pessoas jurídicas,
exigindo-se, para tanto, tratar-se de microempresa ou empresa de
pequeno porte e que os bens sejam indispensáveis e imprescindíveis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
à sobrevivência da empresa Hipótese em que a empresa executada
não se enquadra como empresa de pequeno porte Empresa do tipo
limitada voltada à importação, exportação e comercialização de materiais
cirúrgicos, médicos e hospitalares
Não demonstrada, ademais, a
imprescindibilidade do veículo penhorado para o exercício das atividades
comerciais da empresa agravante
Ônus processual que incumbia à
empresa executada, a qual não se desincumbiu a contento

Impenhorabilidade afastada Penhora mantida hígida Decisão mantida

Agravo
improvido".
"LIBERAÇÃO
PARA
LICENCIAMENTO
E
CIRCULAÇÃO CABIMENTO Reconhecido que o bloqueio do veículo
deve se limitar a sua transferência pelo titular, inexistindo proibição legal
para que aquele, que se mantém na posse do veículo, realize o
licenciamento anual do bem, para sua regular utilização e circulação
Ausência de prejuízo ao exequente, uma vez que a constrição realizada
permanecerá hígida Ato obrigatório, previsto no art. 130 do CTB, e que
visa à própria conservação do bem penhorado - Precedentes deste E.
TJSP - Decisão reformada Agravo provido".
(TJSP; Agravo de Instrumento 2064889-65.2019.8.26.0000; Relator
(a): Salles Vieira; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro de
Cotia - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 01/08/2019; Data de Registro:
01/08/2019)
E, conforme entendimento do STJ, "cabe ao executado, ou àquele que
teve um bem penhorado, demonstrar que o bem móvel objeto de constrição judicial
enquadra- se nessa situação de 'utilidade' ou 'necessidade' para o exercício da
profissão.” (REsp 1196142/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, Rel. p/ Acórdão Ministro
CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/10/2010, DJe 02/03/2011).
Logo, não há elementos suficientes para a conclusão de que,
efetivamente, os bens cuja penhora a agravante pretende são essenciais ao exercício da
atividade profissional da agravada, tampouco de que esta consiste em micro ou pequena
empresa, de modo a ser enquadrado na impenhorabilidade do artigo 833, V, do CPC.
Destaca-se, por último, que a execução se realiza no interesse do credor,
nos termos do artigo 797 do CPC2.
Logo, de rigor o provimento do recurso para determinar que os montantes
constritos nas contas bancárias da agravada sejam levantados em favor da agravante
independentemente de caução e deferir a expedição de mandado para penhora de
matéria prima e bens produzidos pela devedora.
2 ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a
execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens
penhorados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator